Tribunal: TJPA
Processo: 0802094-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802094-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENO LIMA SALHEB, VICTOR LIMA SALHEB, ELIZABETE LIMA SALHEB

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Elizabete Lima Salheb, Victor Lima Salheb e Breno Lima Salheb contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto no bojo de Ação Cautelar Fiscal. O acórdão embargado confirmou decisão que reconheceu a existência de grupo econômico de fato, determinou a desconsideração da personalidade jurídica e decretou a indisponibilidade de bens, afastando alegações de ilegitimidade passiva, impenhorabilidade e prescrição. Os embargantes apontam omissão quanto à aplicação do Tema 444 do STJ, especificamente sobre o termo inicial da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de indicar, de forma precisa e datada, o ato inequívoco que justificaria o afastamento da prescrição quinquenal com base no Tema 444 do STJ e no princípio da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente a tese da prescrição e analisou a aplicação do Tema 444 do STJ, destacando que a ciência inequívoca da fraude — e não apenas da dissolução irregular — ocorreu apenas com a instrução da Medida Cautelar Fiscal.

A fraude fiscal reconhecida no caso possui natureza complexa e continuada, com utilização de "testas de ferro", simulações societárias e interposições fraudulentas, sendo inviável fixar um marco temporal específico para o início da prescrição sem considerar o conjunto probatório revelado.

A distinção entre ciência da dissolução irregular e ciência da fraude à execução é devidamente estabelecida, afastando a tese de que a prescrição teria se consumado desde 2017.

A exigência de indicação de data específica para o “ato inequívoco” ignora a própria natureza dissimulada da fraude, que visa impedir a identificação imediata do ilícito e retardar sua descoberta pelo Fisco.

A jurisprudência reconhece que, em casos de fraude complexa, o prazo prescricional inicia-se com a efetiva ciência da conduta fraudulenta e não com a mera dissolução irregular da empresa.

Não se verifica violação aos arts. 489 e 927 do CPC, tendo o acórdão analisado de forma fundamentada os argumentos relevantes, inclusive distinguindo adequadamente o precedente do Tema 444 do STJ.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito configura inadequação da via eleita, não se prestando à revisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional, nos casos de fraude à execução fiscal, inicia-se com a ciência inequívoca da fraude pelo Fisco, e não com a mera dissolução irregular da empresa.

A caracterização de grupo econômico de fato e a simulação societária justificam o redirecionamento da execução e a decretação de indisponibilidade de bens, mesmo após anos da dissolução formal da empresa.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a admissibilidade dos embargos de declaração como via para rediscutir o mérito do acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRENO LIMA SALHEB, VICTOR LIMA SALHEB e ELIZABETE LIMA SALHEB
em face do Acórdão de ID 31001815, proferido unanimemente por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes.

O aresto embargado manteve a decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação Cautelar Fiscal, reconheceu a existência de grupo econômico de fato, determinou a desconsideração da personalidade jurídica e decretou a indisponibilidade de bens dos recorrentes, afastando as teses de ilegitimidade passiva, prescrição e impenhorabilidade.

Em suas razões recursais, os Embargantes alegam a existência de omissão no julgado. Sustentam, em síntese, que o Acórdão não aplicou corretamente o Tema Repetitivo 444 do STJ. Argumentam que, embora a decisão tenha reconhecido que a Fazenda Pública teve ciência da dissolução irregular em 05/06/2017 (data da não localização da empresa), o julgado deslocou o termo inicial da prescrição para o ajuizamento da cautelar em 2022, sem, contudo, apontar qual seria o "ato inequívoco" datado e posterior que justificaria tal deslocamento.

Aduzem que a mera "investigação" ou "reunião de indícios" não seria suficiente para postergar o termo inicial da prescrição, pugnando pelo reconhecimento da prescrição quinquenal e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados (arts. 489 e 927 do CPC e Tema 444 do STJ).

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso por inépcia e, no mérito, pelo seu desprovimento, alegando que o acórdão enfrentou todas as questões e que os embargantes buscam apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos. Conforme demonstrado pelos recorrentes e corroborado pela certidão de publicação, a interposição observou o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, considerando os feriados municipais e pontos facultativos devidamente comprovados pelas Portarias nº 4.807/2025-GP e 5750/2024-GP.

Os embargos de declaração, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, nem a manifestar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em tela, os Embargantes sustentam que o Acórdão foi omisso ao não indicar, de forma precisa e datada, o "ato inequívoco" que justificaria a aplicação do princípio da
actio nata
para afastar a prescrição, nos moldes do Tema 444 do STJ. Afirmam que, ao reconhecer a ciência da dissolução irregular em 2017, o Tribunal deveria ter fixado ali o marco inicial, o que consumaria a prescrição antes do ajuizamento da cautelar em 2022.

Analisando detidamente os autos e o teor do voto condutor do Acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada. O que se observa é a clara pretensão dos recorrentes em fazer prevalecer a sua interpretação dos fatos e do direito, em detrimento daquela adotada fundamentadamente por esta Turma Julgadora.

O Acórdão enfrentou expressamente a questão da prescrição e a aplicação do Tema 444 do STJ. Ficou consignado que, em casos de fraudes complexas envolvendo simulação e interposição de pessoas ("testas de ferro"), a simples certidão de não localização da empresa (dissolução irregular) não se confunde com a ciência inequívoca do ato ilícito que autoriza o redirecionamento.

Ao contrário do que alegam os Embargantes, a decisão colegiada foi clara ao estabelecer que o "ato inequívoco" no presente caso não é um evento único e isolado, mas o conjunto probatório reunido na instrução da Medida Cautelar Fiscal que revelou a estrutura fraudulenta do grupo econômico. O voto condutor explicita:
"O 'ato inequívoco' que revela o intuito de frustrar a execução, no caso, é o conjunto da obra fraudulenta, cuja completa ciência pelo Fisco culminou com o ajuizamento da própria Ação Cautelar Fiscal"
.

Refuto a tese de que houve omissão quanto à data do ato.

A data da ciência inequívoca da fraude (e não apenas da dissolução) foi fixada no momento em que o Fisco, após diligências investigativas, conseguiu desnudar a confusão patrimonial e a simulação societária, o que ocorreu com a propositura da cautelar em 04/07/2022. Antes disso, a Fazenda Pública não possuía elementos para imputar responsabilidade aos sócios ocultos, pois a fraude, por sua natureza, é arquitetada para permanecer encoberta.

A aplicação do Tema 444 do STJ deve ser feita
cum grano salis
e em consonância com o princípio da
actio nata
.

O precedente repetitivo estabelece que o prazo se inicia da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito. No entanto, se esse ato é praticado de forma dissimulada (como a transferência de cotas para "laranjas" ex-funcionários com baixa capacidade econômica, conforme relatado no acórdão), o prazo prescricional não pode correr enquanto o credor não tem — e não poderia ter — ciência da extensão do ilícito.

Os Embargantes tentam confundir "ciência da dissolução irregular" com "ciência da fraude à execução".

A primeira ocorreu, de fato, em 2017. Contudo, a dissolução irregular, por si só, autorizaria o redirecionamento apenas contra os sócios gerentes à época. O que se discute aqui é a responsabilização de um grupo econômico de fato e de sócios que simularam sua saída da sociedade. Para estes atos específicos (fraude e simulação), a ciência do Fisco só se perfectibilizou posteriormente.

O Acórdão foi cristalino ao diferenciar essas situações, pontuando que
"A data de 05/06/2017 marca apenas a constatação da não localização da empresa 'Shopping da Cor', [...] mas não a ciência de todo o complexo esquema fraudulento que envolveu a sucessão de empresas e a ocultação dos verdadeiros sócios"
. Portanto, não há lacuna na fundamentação.

A exigência dos Embargantes de que o Tribunal aponte uma data específica de um "ato de fraude" ignora a natureza continuada e oculta da simulação perpetrada. A manutenção do controle das empresas através de procurações e interpostas pessoas é um ato contínuo de ocultação patrimonial.

Admitir a tese dos Embargantes seria premiar a torpeza, permitindo que a sofisticação da fraude servisse como escudo para a prescrição. Se o esquema fraudulento foi montado para enganar o Fisco e ocultar o patrimônio real, o prazo para desconstituí-lo só pode fluir a partir do momento em que o Estado tem condições de conhecê-lo.

Verifica-se, portanto, que o Acórdão não foi omisso. Ele adotou tese jurídica distinta daquela defendida pela defesa. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, nem a rebater, um a um, os argumentos utilizados, se os fundamentos da decisão são suficientes para desconstituí-los.

Quanto à alegação de violação aos artigos 489 e 927 do CPC, esta também não se sustenta.

A decisão encontra-se devidamente fundamentada, tendo realizado a distinção (
distinguishing
) necessária para a aplicação do Tema 444 ao caso concreto, considerando as peculiaridades da fraude fiscal identificada.

A pretensão dos Embargantes, sob a roupagem de sanar omissão, é inequivocamente a de reformar o julgado pela via inadequada. Se a parte entende que houve erro no julgamento (
error in judicando
) ou má aplicação do precedente vinculante, deve valer-se dos recursos excepcionais cabíveis, e não dos aclaratórios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão ou erro na apreciação da prova. O mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão de matérias já decididas.

No que tange à questão da impenhorabilidade e ilegitimidade passiva, embora não sejam o foco central da omissão alegada, reitero que foram amplamente debatidas no acórdão, que concluiu pela manutenção dos bloqueios ante a ausência de prova cabal da origem alimentar exclusiva dos valores e pela legitimidade dos sócios ante os fortes indícios de grupo econômico de fato.

Sobre a necessidade de prequestionamento, é cediço que, para esse fim, não é necessário que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais citados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada, como o foi no presente caso (prescrição, redirecionamento e fraude).

Ainda assim, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC).

Observa-se, ainda, que a estratégia de defesa tenta fracionar a análise dos fatos, isolando o marco de 2017, quando o contexto probatório dos autos — amplamente citado no voto condutor — demonstra uma sucessão de atos (alterações contratuais, procurações recíprocas, identidade de endereços) que, somados, configuram o ilícito continuado.

A decisão embargada está em perfeita consonância com o entendimento de que o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal, fundado na dissolução irregular e fraude, rege-se pelo princípio da
actio nata
, iniciando-se apenas quando o credor toma conhecimento dos indícios de fraude e confusão patrimonial, o que,
in casu
, coincidiu com a instrução da Medida Cautelar.

A alegação de que o acórdão criou uma "elasticidade indevida" do prazo prescricional não procede. A proteção à segurança jurídica não pode servir de salvaguarda para condutas ilícitas que visam justamente impedir a satisfação do crédito tributário através da ocultação da realidade fática.

Destaque-se, por oportuno, que a via dos embargos de declaração é estreita e vinculada. Não havendo na decisão embargada os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição é medida que se impõe.

A fundamentação apresentada pelos embargantes reflete apenas sua discordância com a conclusão adotada pela Turma, o que não constitui omissão. O Tribunal analisou o Tema 444 e concluiu, motivadamente, pela sua aplicação à luz do princípio da
actio nata
subjetiva, considerando a data da ciência da fraude e não da mera dissolução.

Por fim, quanto aos demais pontos levantados, ratifico integralmente os termos do Acórdão de ID 31001815, que analisou exaustivamente a matéria fática e jurídica trazida aos autos, não havendo qualquer ponto a ser aclarado ou integrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
OS REJEITO
, mantendo inalterado o v. Acórdão embargado, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de mera pretensão de rediscussão do julgado.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026